Tribunal: STF
Processo: HC 51451
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
- Habeas corpus. Crime contra privilégio de invenção. Alegação de inépcia da queixa, pela falta de descrição da participação de cada querelado na ação delituosa. Improcedência. Queixa que contém os requisitos indispensáveis ao conhecimento da imputação e ao pleno exercício da defesa. Não é possível exigir, para a propositura de ação penal por crimes em matéria de propriedade industrial, que a queixa descreva a atividade de cada querelado nas deliberações reservadas tomadas na sociedade: tal exigência tornaria imune à persecução criminal esses delitos. Ordem de habeas corpus indeferida.